Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-97.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Dano moral. Suspensão condicional da pena.

1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - As declarações da vítima, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.

3 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

4 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada indenização em valor razoável, deve ser mantida.

6 – Se o réu permaneceu preso cautelarmente e a pena remanescente é inferior a dois meses, a suspensão da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos mostra-se prejudicial a ele. Deve ser afastada.

7 - Apelação provida em parte.